Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-83.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000763-83.2023.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrente: ANA BATISTA DE OLIVEIRA
Recorrida: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES-ME
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECORRENTE DE PRODUZIR PROVA ORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos apresentados ne exordial, sob o fundamento de ausência de provas das alegações da parte consumidora.
2. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000763-83.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.567.181-72 (RECORRENTE), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - CNPJ: 04.207.425/0001-27 (RECORRIDO), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024